Tribunal: TJDFT
Processo: 0709539-03.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
DESPACHO Intime-se o apelante para se manifestar sobre a possível ausência de dialeticidade no recurso nos termos do artigo 932, parágrafo único, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de maio de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105